Tribunal: STF
Processo: RE 1556727
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 22 DA PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 



    I — A anulação judicial de questão objetiva de concurso público só é possível em caráter excepcional, ‘quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi’ (STJ - RMS 28204/MG). 



    II - A verificação de existência de erro grosseiro na Questão n. 22 da prova objetiva sub judice foi analisada neste Tribunal, nos autos da AC 0028913-58.2009.4.01.3800 / MG, de Relatoria da Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA (QUINTA TURMA, e-DJF1 p.528 de 20/07/2012), ao fundamento de que ‘à vista da contundente conclusão apontada pela prova pericial, no sentido de que a resposta correta não foi incluída no rol das alternativas oferecidas na questão n. 22, impõe-se agora, naturalmente, o reconhecimento da nulidade da questão, com 41k todos os efeitos decorrentes em proveito do Autor’. 



    III — Igualmente o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado favoravelmente à anulação do quesito objeto desta lide, como pode ser constatado nas decisões proferidas no AREsp n. 522.032/PE — Relator Ministro Benedito Gonçalves — DJe de 03.11.2014; no AgRg no AREsp 447.299/PB — Relatora Ministra Assusete Magalhães — DJe de 31.10.2014 e no REsp n. 1.452.785/PR — Relator Ministro Og. Femandes — DJe de 27.07.2014). IV — Recurso de apelação e remessa oficial aos quais se nega provimento. Sentença mantida” (fl. 7, e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 28).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em que o autor pretende seja anulada a questão n. 22 do concurso para o provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital 01/2009-DPRF, de 12 de agosto de 2009” (fl. 2, e-doc. 31).



    Assevera que o julgado recorrido “violou a Constituição Federal na medida em que a decisão judicial que anulou a questão n. 22 do concurso para o provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital 0112009-DPRF, afrontou os princípios e regras constitucionais que regem o concurso público” (fl. 8, e-doc. 31).



    Afirma que “não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atribuições da Banca Examinadora, reavaliando a formulação e a correção das provas e gabaritos. Tal atitude afronta o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Carta Magna, uma vez que adentraria o mérito administrativo” (fl. 8, e-doc. 31).



    Destaca que “não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, guando tais critérios tiverem sido exigidos de modo imparcial de todos os candidatos” e que, “se o recorrido foi eliminado do concurso por não ter atingido a nota mínima exigida na prova objetiva, nos termos do edital, não há qualquer providência judicial cabível para contornar o fato” (fl. 18, e-doc. 31).



    Pede “seja determinada a retratação pelo órgão julgador, conforme dicção do art. 1.030, II, do CPC, uma vez que o entendimento da Turma contraria a tese em repercussão geral firmada no RE 632853” e pede, “ainda, não havendo retratação, a admissão e o provimento do recurso extraordinário ora interposto, reformando-se o r. acórdão, a fim de reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário anular questões de concurso público, sobretudo quando não há sequer discussão quanto à previsão editalícia do conteúdo cobrado” (fls. 9-10, e-doc. 31).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    I — Nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, recebida a petição do recurso especial e intimado o recorrido para contrarrazões, os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá ‘encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos’. 



    II — O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário objeto do Tema n. 485, fixou tese jurídica no sentido de que ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. A definição do que vem a ser Ilegalidade ou inconstitucionalidade a ensejar a correção pretendida pelo candidato pode ser extraída da leitura tanto da ementa do respectivo recurso extraordinário quanto do voto proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, a saber, falta de pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital. Não há possibilidade de análise pelo Judiciário, pois, da (in)existência de resposta correta da questão de prova. 



    III — Situação concreta em que não houve o indevido ingresso do Judiciário na correção de prova de concurso público. Isso porque a conduta da banca examinadora de não anular questão de prova que não possui alternativa correta — fato amplamente já reconhecido por esta Corte em processos que versavam sobre o mesmo item — é flagrantemente ilegal, razão pela qual o acórdão embargado não contraria o entendimento firmado no âmbito do Tema n. 485 da repercussão geral do STF. 



    IV — Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido” (fl. 7, e-doc. 41).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015). 



    5. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem em juízo de retratação negativo, que a recorrente pretende seja reformado: 



    “3. No caso concreto, o recurso paradigma para o exercício do juízo de retratação é aquele afetado ao Tema n. 485, com tese fixada no sentido de que ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. 



    4. A análise do voto-condutor do acórdão embargado revela que a conclusão acerca da nulidade da questão de n. 22 da prova de concurso a que se submeteu o autor decorreu da constatação de inexistência de alternativa correta, conforme se verifica do seguinte trecho (fls. 550/553):



    5. Consta dos autos parecer técnico às fls. 71/77 de profissional da área concluindo pela anulação da questão 22, por não constar, dentre as alternativas fornecidas aos candidatos pela banca examinadora, uma que correspondesse à resposta correta. 



    6. Quanto à questão n. 22, cumpre destacar que a verificação de existência de erro grosseiro na referida questão da prova objetiva sub judice já foi analisada por este Tribunal, nos autos da AC 0028913- 58.2009.4.01.3800 / MG, de Relataria da Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA (QUINTA TURMA, e-DJF1 p. 528 de 20/07/2012), com base em perícia judicial realizada naquele feito na Primeira Instância, assim ementado: (...).



    Merecem destaque os seguintes trechos do voto da relatora do acórdão acima referido, que transcreveu parte da sentença ali recorrida nos seguintes termos:



    A questão n. 22 foi impugnada pelo Autor ao argumento de que não havia a resposta correta entre as alternativas fornecidas. 



    Como a matéria nela tratada envolvia conhecimentos de matemática, determinei a realização de prova pericial, elaborada por contadora devidamente credenciada, que concluiu o laudo da seguinte maneira: 



    O problema proposto na questão n. 22 apresenta mais de uma solução correta, conforme demonstrado na resposta do quesito n. 3. 



    Considerando que o problema estipula que deve ser apontado o menor valor para N e como na segunda solução o valor de N é menor do que o apurado na primeira solução, a resposta que atende a condição do problema proposto, qual seja, o menor valor para N é 11. A resposta correta 11 não consta do gabarito oficial. 



    Ora, à vista da contundente conclusão apontada pela prova pericial, no sentido de que a resposta correta não foi incluída no rol das alternativas oferecidas na questão n. 22, impõe-se agora, naturalmente, o reconhecimento da nulidade da questão, com todos os efeitos decorrentes em proveito do Autor. Trata-se, é importante salientar, de nulidade absoluta, de natureza grave, não sujeita a convalidação. (...)



    5. O que se verifica, portanto, é que a conduta da banca examinadora de não anular questão de prova que não possui alternativa correta — fato amplamente já reconhecido por esta Corte em processos que versavam sobre o mesmo item — é flagrantemente ilegal, razão pela qual o acórdão embargado não contraria o entendimento firmado no âmbito do Tema n. 485 da repercussão geral do STF” (fls. 3-5, e-doc. 41).



    Ao dirimir controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na análise da compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não destoou do decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), quanto à atuação excepcional do Poder Judiciário. 



    Na espécie, o Tribunal de origem apontou a “existência de erro grosseiro” na formulação da questão 22 e analisou a razoabilidade do ato administrativo, afirmando que, “à vista da contundente conclusão apontada pela prova pericial, no sentido de que a resposta correta não foi incluída no rol das alternativas oferecidas na questão n. 22, impõe-se agora, naturalmente, o reconhecimento da nulidade da questão, com todos os efeitos decorrentes em proveito do Autor”. 



    Para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, dissentir do entendimento adotado pelas instâncias de origem e alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora